Tribunal: STF
Processo: RE 71787
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-08
Data de publicação: 1972-05-08

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL. PROFISSIONAIS LIBERAIS. MANDADO DE SEGURANÇA.
RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE FACULTATIVO AO MEDICO
QUE ERA TAMBÉM SERVIDOR PÚBLICO, APENAS ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO
DECR.-LEI N66, DE 21.11.66 (ART.32).